Tribunal: STF
Processo: ADI 1488
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-07
Data de publicação: 1996-11-07

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Parágrafo único do art. 1º e  art. 10 da Lei nº 9.296, de 24.7.1996.
3. Alegação de ofensa aos incisos XII e LVI do art. 5º, da
Constituição Federal, ao instituir a possibilidade de interceptação
do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. 4.
Relevantes os fundamentos da ação proposta. Inocorrência de
periculum in mora a justificar a suspensão da vigência do
dispositivo impugnado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
conhecida. Medida cautelar indeferida.